Tribunal: TJBA
Processo: 8018872-09.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8018872-09.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTES ABUSIVOS. CONTRATOS INDIVIDUAIS E FAMILIARES. TUTELA PROVISÓRIA. SUSPENSÃO DE COBRANÇA. TRANSPARÊNCIA NA INFORMAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra decisão que indeferiu tutela provisória de urgência requerida na Ação Civil Pública ajuizada em face da Central Nacional Unimed, relativa à prática de reajustes supostamente abusivos em planos de saúde individuais e familiares, no período de 2020 a 2021, em afronta às normas da ANS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão é a existência de elementos suficientes para, em sede de cognição sumária, deferir parcialmente a tutela de urgência, com vistas à suspensão da exigibilidade de reajustes superiores a 8,14% e à imposição de deveres mínimos de transparência contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O Comunicado ANS nº 87/2020 fixou o teto de 8,14% para reajustes em contratos individuais/familiares no ciclo 2020/2021, vedando a recomposição entre setembro e dezembro de 2020.

2. A documentação apresentada pelo Ministério Público indica majorações acima do limite autorizado, sem justificativa técnica ou informação clara ao consumidor, caracterizando, em juízo de verossimilhança, possível prática abusiva.

3. A urgência decorre do risco de manutenção de cobranças indevidas e da perda de efetividade da futura decisão de mérito.

4. A tutela concedida possui caráter provisório e limita-se a efeitos ainda vigentes, não implicando devolução de valores ou julgamento do mérito da ação civil pública.

5. Rejeitam-se os demais pedidos formulados no recurso, por demandarem dilação probatória incompatível com a presente fase recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
É cabível a concessão de tutela provisória de urgência, em sede de agravo de instrumento, para suspender a exigibilidade de reajustes superiores a 8,14% aplicados em contratos de plano de saúde na modalidade individual/familiar durante o ciclo regulado pela ANS em 2020/2021, impondo-se também à operadora o dever de informar de modo claro, nos boletos de cobrança, os percentuais, a base legal e a origem dos valores reajustados.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento de nº 8018872-09.2023.8.05.0000, proveniente da 4ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo como agravante o
Ministério Público do Estado da Bahia
, e como agravada a
Central Nacional Unimed – Cooperativa Central
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, nos termos do voto do Relator, consoante certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator